Tribunal: STF
Processo: Rcl 83080
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF, E NO RE 870.947/SE (TEMA 810 RG). CONFIGURAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF e 4.425/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se houve ofensa aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Nos referidos precedentes, o Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos, reconheceu a impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária e de quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios. 



    4. Em modulação de sua decisão, esta Suprema Corte manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem (25/3/2015).



    5. Em embargos declaratórios, esclareceu-se que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, não abarca as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    6. O Tribunal de origem, ao não aplicar corretamente às diretrizes fixadas na modulação de efeitos, desrespeitou ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4.357 e ADI 4.425.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.357/DF; ADI 4.425/DF; RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017 - Tema 810 RG.